Tribunal: TJSP
Processo: 2269596-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização. Tutela de urgência. Indeferimento monocrático. Pedido formulado para determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações financeiras decorrentes do contrato de financiamento estudantil e não inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito. Requisitos necessários a medida identificados.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização. Tutela de urgência. Indeferimento monocrático. Pedido formulado para determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações financeiras decorrentes do contrato de financiamento estudantil e não inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito. Requisitos necessários a medida identificados. Probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Reversibilidade da medida. "Astreintes". Medida coercitiva inibitória, destinada a evitar a desobediência às ordens judiciais e a garantir a efetividade destas. Valor diário fixado e teto estabelecido. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269596-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA e ATLAS SERVICES
SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, é agravado VINICIUS
GABRIEL DE PAULA ARNONI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269596-92.2019.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269596-92.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 34a Vara Cível
AGRAVANTES: ATLAS QUANTUM
AGRAVADO: VINÍCIUS GABRIEL DE PAULA ARNONI
V O T O No 40244
Agravo
de
instrumento.
Ação
declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização. Tutela
de
urgência.
Indeferimento
monocrático.
Pedido
formulado para determinar a suspensão da exigibilidade
das obrigações financeiras decorrentes do contrato de
financiamento estudantil e não inclusão do nome da
autora nos cadastros restritivos ao crédito. Requisitos
necessários a medida identificados. Probabilidade do
direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo (art. 300 CPC). Reversibilidade da medida.
“Astreintes”. Medida coercitiva inibitória, destinada a
evitar a desobediência às ordens judiciais e a garantir a
efetividade
destas.
Valor
diário
fixado
e
teto
estabelecido. Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão monocrática que concedeu a tutela cautelar de urgência em ação
de obrigação de fazer, autorizada a transferência de 12 "bitcoins" para o
agravado, para liquidação total das criptomoedas e resgate imediato de
investimentos aportados na plataforma, conforme cotação do dia, no
prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a
R$ 50.000,00. As empresas agravantes alegam que o agravado é
conhecedor dos riscos do mercado de criptomoedas, tendo celebrado
contrato de prestação de serviços com outra empresa para custódia e
investimento dos "bitcoins", custodiante que não integra essa demanda;
aduz necessidade do contraditório e ausência de prova de risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269596-92.2019.8.26.0000
3
receber os valores retidos ao final do processo, sendo apenas
momentânea a indisponibilidade para saque integral da quantia investida,
fatos incapazes de ensejar constrições, bloqueio de contas e astreintes;
sustenta ausentes requisitos para a tutela de urgência concedida sem
ampla defesa, perigo de irreversibilidade da decisão e multa diária
desproporcional; buscam efeito suspensivo, afastar a multa e reforma da
decisão atacada. Recurso tempestivo, preparado e processado com
atribuição de efeito suspensivo. Sem contrarrazões (v. certidão de fl. 78).
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido ao d. juiz
“a quo”, o recurso será provido, conforme se verá.
O autor agravado pretende o bloqueio de numerário
dos agravantes, para garantir o resultado útil do processo de
conhecimento que ajuizou, uma vez inibida a transferência das quantias
investidas para concorrente dos agravantes (Mercado Bitcoin).
Porém, se a questão colocada é essa, a medida
pretendida tem verdadeiro caráter constritivo, de arresto cautelar, mas
sem que os elementos necessários a essa medida estejam presentes.
Não houve apresentação de título executivo da obrigação (judicial ou
extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade que permitam
a adoção da medida.
Portanto, da análise inicial que se faz dos
argumentos deduzidos neste recurso, a razão não assiste ao recorrido
para o fim almejado, por ora.
Isto porque, para concessão de tutela de urgência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269596-92.2019.8.26.0000
4
qual se pauta pelo juízo da aparência, necessário se faz prudência e
comedimento, sem que se infrinjam os princípios do devido processo
legal, contraditório e da ampla defesa, a serem respeitados no curso do
processo de conhecimento.
O arresto é cabível em ação executiva.
Com efeito, confira-se a elucidativa lição de José
Miguel Garcia Medina a respeito do tema:
“O arresto concedido a título cautelar tem por
objetivo assegurar a realização de futura penhora em execução por
quantia certa pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis.
Esse modo de ver o instituto era facilmente extraído dos arts. 813 e
814 do CPC/1973. O CPC/2015 não reproduz os textos existentes
naqueles dispositivos. Mas a destinação do arresto cautelar, mesmo
à luz da nova lei processual civil, continua sendo a que
mencionamos. A lei processual prevê o arresto como medida
executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da
execução por quantia certa em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À
semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a
se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830,
§3o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são
distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de
periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da
medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça
não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens
penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015)”1.
Ademais, a respeito da tutela de urgência, dispõe o
artigo 300 do CPC:
1 “Novo Código de Processo Civil Comentado”, Thomson Reuters Revista dos Tribunais,
4a edição, p. 508.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269596-92.2019.8.26.0000
5
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Nesse aspecto, relevantes as considerações tecidas
por Cássio Scarpinella Bueno: “A concessão da tutela de urgência
pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput). São expressões redacionais
do que é amplamente consagrado nbvbb expressões latinas fumus bonis
iuris e periculum in mora, respectivamente.” (Novo Código de Processo
Civil Anotado, Editora Saraiva, 2015, p. 219).
No caso, nesta fase inicial, embora haja indícios da
entrega de numerário à empresa agravante, não estão evidenciados a
probabilidade do direito, o perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil
ao processo.
Em resumo, ausentes elementos que evidenciem a
verossimilhança das alegações, ao menos neste momento de cognição
inicial do processo, ante a falta de título que permita a constrição
preventiva.
A questão de fundo trazida não é inequívoca, logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269596-92.2019.8.26.0000
6
depende de avaliação e dilação probatória a ser realizada em momento
oportuno, sob o manto do contraditório. Assim sendo, dar-se-á
provimento ao agravo para cassar a medida de urgência que determinou
o saque imediato das quantias requeridas pelo agravado.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator